Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0720406-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MH INTEGRACAO REPARACAO E INSTALACAO EM INFORMATICA LTDA - ME RECORRIDO: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. PANDEMIA. COVID-19. HOTEL. MEDIDAS RESTRITIVAS DE CIRCULAÇÃO E ISOLAMENTO SOCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE SOCIALE DA BOA FÉ OBJETIVA. PROTESTO. REGULARIDADE. LEI 9.294/97. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É fato notório que a pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetaram de forma substancial a atividade econômica. 2. A pandemia vem sendo compreendida como sendo uma situação excepcional, tanto que várias medidas vem sendo implementadas pelo governo local e federal, através de ações pontuais e diversas proposições legislativas que hoje alcançam a marca de 39 (trinta e nove) leis, a fim de minimizar os efeitos devastadores na economia. 3. Mesmo diante da conjuntura atual, frente à pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico. 4. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. (art. 1o da Lei 9.492/97) 5. Incabível o pedido relativo à indenização por danos morais formulado pelo apelante, pois a ré agiu de forma legal, já que ao remeter o boleto do pagamento, não foi ele pago e também não foi tomada qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte da apelante para resolver a questão e tentar evitar o protesto. 6. A interpretação e aplicação da revisão da multa contratual, diante da onerosidade excessiva, visa privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 7. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 413 e 411, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a redução da multa contratual desprestigia a sua própria conduta leal (proposta de suspensão do contrato) praticada em prol da conservação do negócio jurídico. Defende que a teoria da imprevisão, para reduzir o valor da multa rescisória estipulada pelas partes, enseja, na verdade, o aumento do desequilíbrio entre os contratantes, à medida em que definitivamente não se tem montante manifestamente excessivo. Por fim, aduz que também foi atingido pelos efeitos econômicos da pandemia, sofrendo prejuízos financeiros diante dos investimentos realizados para a execução do contrato, afora a frustração do que auferiria enquanto vigesse a avença, o que revela absoluta proporcionalidade e razoabilidade da cobrança integral da multa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso especial não deve ser admitido no que concerne à alegada afronta aos artigos 413 e 411, ambos do CC, porque acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003